Tribunal: TJES
Processo: 0018855-20.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018855-20.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO SICCOB SUL

APELADO: MS DOS ANJOS E CIA LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. A Apelante sustenta que a paralisação do feito se deu por morosidade do Poder Judiciário e não por sua inércia, o que afastaria a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em aferir a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese em que, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, transcorre o prazo prescricional do título sem que o credor obtenha êxito em qualquer medida constritiva, ainda que tenha peticionado nos autos requerendo diligências que se mostraram infrutíferas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de prescrição intercorrente, nas execuções de cédula de crédito bancário, é de 3 (três) anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

2. Nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, o termo inicial do prazo prescricional intercorrente se dá após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. No caso, a suspensão foi determinada em 30/03/2020, de modo que o prazo prescricional trienal começou a fluir em 30/03/2021, findando em 30/03/2024.

3. A alegação de morosidade do aparato judicial não afasta a prescrição quando a paralisação decorre, fundamentalmente, da ausência de bens do devedor e da ineficácia das diligências requeridas pelo credor.

4. Súmula 106 do STJ inaplicável ao caso, por se referir à demora na citação inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o decurso do prazo de suspensão de um ano (art. 921, §1º, CPC), transcorre o prazo prescricional do título executivo sem que o exequente promova diligências efetivas para a satisfação do crédito, não sendo suficientes para interromper o prazo meros requerimentos de pesquisas que se revelam infrutíferas.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 487, II, 921, 924, V e 925; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 3.019.624/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025; STJ, REsp n. 2.231.905/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018855-20.2008.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL

APELADOS: MS DOS ANJOS E CIA LTDA, MAURA SILVA DOS ANJOS DO CARMO E CARMELENA DA SILVA (ESPÓLIO)

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
contra a r. sentença (ID 16517554) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
MS DOS ANJOS E CIA LTDA, MAURA SILVA DOS ANJOS DO CARMO e CARMELENA DA SILVA
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela segunda executada e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Em sua petição inicial, ajuizada em 11 de novembro de 2008, a cooperativa exequente, ora Apelante, buscou a satisfação de um crédito no valor de R$ 34.514,39 (trinta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 17.021-0 (fls. 10/16). Após a citação dos executados em 30 de março de 2009 (fls. 32/33), iniciou-se uma longa e infrutífera busca por bens penhoráveis.

Foram realizadas diversas diligências, incluindo tentativas de bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD em setembro de 2009 (fls. 36/41) e em outubro de 2013 (fls. 78/82), ambas com resultado negativo ou irrisório. Houve também a consulta a declarações de imposto de renda via INFOJUD (fls. 84/87) e a restrição de um veículo via RENAJUD (fl. 45). O único ato de constrição com algum resultado prático foi a penhora do referido veículo, que, levado a leilão em setembro de 2017, foi arrematado por valor (R$ 7.000,00) muito inferior ao da dívida (fls. 129/130), não satisfazendo o crédito.

Diante da persistente ausência de bens para saldar o débito remanescente, o juízo de primeiro grau, por meio da decisão datada de 30 de março de 2020, deferiu o pedido de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano,
com a expressa advertência de que, findo este prazo, iniciar-se-ia automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente
, nos termos do artigo 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil (fls. 162/164).

Após o transcurso de mais de quatro anos desde a referida decisão, a executada MAURA SILVA DOS ANJOS DO CARMO arguiu a ocorrência da prescrição intercorrente por meio de exceção de pré-executividade (ID 16517551), tese que foi acolhida pela r. sentença ora recorrida (ID 16517554), a qual extinguiu a execução.

Inconformada, a cooperativa exequente interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 16517562), a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que não houve inércia de sua parte a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente;
(II)
o longo transcurso processual, que ultrapassa dezesseis anos, decorreu da morosidade do próprio Poder Judiciário em processar seus requerimentos, e não de sua desídia;
(III)
nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, a demora na tramitação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não pode penalizar o credor;
(IV)
o processo não esteve, de fato, paralisado, pois promoveu o seu andamento sempre que intimada, o que descaracterizaria o abandono da causa e, consequentemente, afastaria a prescrição.

A controvérsia, portanto, cinge-se em verificar se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente se a ausência de atos expropriatórios eficazes pode ser atribuída à inércia da parte credora ou à morosidade do serviço judiciário.

A prescrição intercorrente representa a perda do direito de prosseguir com a execução em virtude da inércia do credor por um período de tempo superior ao prazo prescricional do próprio direito material vindicado, após o início do processo. Este instituto, consolidado no artigo 921 do Código de Processo Civil, visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo, impedindo a eternização das demandas executivas.

O título que fundamenta a presente execução é uma Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.100.815/SP), nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004.

A sistemática para a contagem do prazo prescricional intercorrente foi detalhadamente estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema IAC nº 1) e, posteriormente, positivada pela Lei nº 14.195/2021, que alterou a redação do artigo 921 do CPC.

Consoante o disposto nos parágrafos do referido artigo, não sendo localizados bens penhoráveis, o processo é suspenso pelo prazo de 1 (um) ano.
Findo este período de suspensão sem que haja a localização de bens, inicia-se, automaticamente, a contagem do prazo da prescrição intercorrente
.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau proferiu decisão em
30 de março de 2020
(fls. 162/164), determinando a suspensão do processo por 1 (um) ano e advertindo expressamente sobre o início automático da contagem do prazo prescricional intercorrente após o escoamento desse período. Desta forma, o prazo de suspensão processual findou em
30 de março de 2021
, data em que teve início o cômputo do prazo prescricional de 3 (três) anos, o qual se consumou em
30 de março de 2024
.

A Apelante argumenta que não permaneceu inerte e que a demora deve ser imputada ao Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ. Contudo, tal argumento não se sustenta. O referido enunciado sumular aplica-se à demora na citação inicial, hipótese distinta da ocorrida no presente processo.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2. A prescrição intercorrente incide quando o credor permanece inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material, contado do término do prazo de suspensão previsto no art. 921 do CPC. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a promoção de diligências reiteradas e infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de imprescritibilidade da dívida. Precedentes.
[...] 5. Constatada a inércia da parte exequente por prazo superior a três anos, correta a extinção do feito pela prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 150/STF e da Lei Uniforme de Genebra (arts. 70 e 77). [...] (AREsp n. 3.019.624/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

No período compreendido entre 30 de março de 2021 (termo inicial da prescrição intercorrente) e 30 de março de 2024 (termo final), as movimentações promovidas pela Apelante, como o pedido de expedição de certidão (fl. 182) ou a reiteração de expedição de alvará (fl. 178), não constituem atos de busca efetiva por patrimônio capaz de satisfazer a dívida. A alegação de que a morosidade do cartório em dar andamento ao processo deve obstar a prescrição não prospera, pois o prazo prescricional corre independentemente do andamento cartorário, cabendo ao credor, ciente dos prazos, promover medidas concretas e eficazes.

A análise dos autos demonstra que, desde a suspensão do feito em 2020, não houve nenhuma medida constritiva exitosa que pudesse interromper o lapso prescricional. O último ato concreto com algum resultado foi a arrematação do veículo em 2017, e a última tentativa de penhora online, em 2019, restou infrutífera. As petições subsequentes não alteraram o panorama de ausência de bens penhoráveis.

Portanto, tendo transcorrido mais de 3 (três) anos desde o término do prazo de suspensão de 1 (um) ano, sem que a Apelante lograsse êxito em localizar bens passíveis de penhora ou praticar ato com eficácia interruptiva, a prescrição intercorrente restou devidamente configurada, não havendo que se falar em reforma da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.